Tribunal: TJDFT
Processo: 0733487-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Transposição de cargos públicos de níveis de escolaridade distintos: técnicos e auxiliares de saúde investidos como analistas, assistentes e técnicos em gestão e assistência pública à saúde. Lei Distrital 6.903/21, art. 2o, parágrafo único, I e II. Inconstitucionalidade material.
1 - A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado, em lei, de livre nomeação e exoneração (LODF, art. 19, II).
2 - A ascensão do servidor a outro cargo público, por meio de transposição, constitui forma de provimento derivado vertical, vedada pela CF/88 e pela LODF que estabelecem só ser possível assumir cargo público após aprovação em concurso público (art. 37, II da CF/88 e art. 19, II da LODF), salvo as hipóteses excepcionais previstas no texto constitucional.
3 – Os incisos I e II do parágrafo único do art. 2o da L. Distrital 6.903/21, por meio de transposição de cargos, ao promoveram o enquadramento de servidores ocupantes dos cargos de técnico em saúde e auxiliar de saúde da carreira Assistência Pública à Saúde - dos quais se exigiam a conclusão de curso de nível médio e fundamental respectivamente - em cargos de analista, assistente e técnico em gestão e assistência pública à saúde da carreira de Gestão e Assistência Pública à Saúde, recém-criada, cujos requisitos são cursos de nível superior e médio, é inconstitucional.
4 – A transposição de cargos para cargos distintos, com diferentes requisitos de ingresso e atribuições -- há burla ao postulado do concurso público, em ofensa ao princípio da isonomia, como procedido pelos incisos I e II do parágrafo único do art. 2o da L. Distrital 6.903/21.
5 - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.